Tribunal: TJSP
Processo: 1016436-27.2023.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – "GOLPE DO FALSO LEILÃO" - ANÚNCIO NA INTERNET – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA FINANCEIRA POR APENAS PERMITIR A ABERTURA DE CONTA CORRENTE – CONDUTA DA VÍTIMA CENSURÁVEL – DESCONTO EXCESSIVO – FRAUDE APARENTE – CONDUTA INESCUSÁVEL
- Não há como imputar à Instituição Financeira a responsabilidade tão somente por ter permitido a abertura de conta

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – "GOLPE DO FALSO LEILÃO" - ANÚNCIO NA INTERNET – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA FINANCEIRA POR APENAS PERMITIR A ABERTURA DE CONTA CORRENTE – CONDUTA DA VÍTIMA CENSURÁVEL – DESCONTO EXCESSIVO – FRAUDE APARENTE – CONDUTA INESCUSÁVEL
- Não há como imputar à Instituição Financeira a responsabilidade tão somente por ter permitido a abertura de conta corrente - a fraude é notória, inaplicável a Súmula 479, do STJ, ao caso concreto – externo o fortuito (fraude);
- A utilização fraudulenta da conta não contamina a boa-fé objetiva da instituição financeira quando da contratação, visto que sem a prévia ciência da ilicitude a ser perpetrada. Na reserva mental ilícita, segundo o artigo 110 do Código Civil, "a manifestação de vontade subsiste", salvo se dela o destinatário tinha conhecimento, hipótese não tratada na espécie.
- Houve, inclusive, a adoção do procedimento padrão para abertura de conta em qualquer instituição financeira: comprovante de identidade, foto individual, coleta de biometria.
RECURSO IMPROVIDO